Tribunal: TJMT
Processo: 1034887-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034887-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
VANDERLEI ANGONESE

EMBARGADO(S):
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPROPRIEDADE DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao
recurso
, determinando a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido e o regular prosseguimento de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da hipossuficiência patrimonial do embargante como fundamento para a dispensa de garantia nos embargos à execução, bem como quanto à avaliação do perigo de dano e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência patrimonial, não havendo omissão a ser sanada.

4. A pretensão de rediscussão do mérito da decisão, sob alegação de omissão, destoa da finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, que não se presta a reexame de argumentos já apreciados.

5
. O prequestionamento, ainda que requerido, não autoriza o provimento de embargos de declaração se ausentes os vícios legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, ainda que sob o pretexto de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 300, 919, § 1o e 995,
p.ú
.; CF/1988, art. 5o, inc. LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

VANDERLEI ANGONESE
contra o acórdão em ID no
331925921
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao recebimento dos embargos sem a exigência de garantia do juízo, quando efetivamente comprovada a hipossuficiência patrimonial.

Afirma que o julgado teria se limitado a mencionar a existência de patrimônio, sem proceder à análise da composição dos ativos, dos prejuízos acumulados, da exigibilidade dos créditos e dos passivos em curso, os quais comprometeriam a liquidez.

Alega, ainda, omissão quanto à apreciação do perigo de dano e da proporcionalidade.

Apresenta prequestionamento acerca dos artigos 300, 919, § 1o, 995, parágrafo único, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como dos dispositivos legais e do entendimento jurisprudencial do STJ sobre a dispensa de garantia em razão da hipossuficiência patrimonial e sobre a revisão de contratos que originam título executivo.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID
336666890
,
pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VANDERLEI ANGONESE

EMBARGADO(S):
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

VANDERLEI ANGONESE
contra o acórdão em ID no
331925921
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

AGRAVADO(S): VANDERLEI ANGONESE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 208282539), nos autos dos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, opostos por VANDERLEI ANGONESE em face da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução.

A Agravante sustenta, em suma, o
error
in
judicando
da decisão de primeiro grau, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que a jurisprudência pátria tem admitido a dispensa da garantia do juízo em situações excepcionais de comprovada hipossuficiência patrimonial, condição que alega ostentar.

Passo à análise das teses recursais.

Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC em razão da inexistência de garantia do juízo como pressuposto indispensável

A Agravante diz que não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários para que fosse concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução 1073307-87.2025.8.11.0041, tendo como referência a execução 1053132-09.2024.8.11.0041 na qual o Agravo é executado.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A norma de regência, insculpida no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao dispor que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A conjunção aditiva "e" denota a natureza cumulativa dos requisitos, de modo que a ausência de qualquer um deles obsta
a
concessão da medida excepcional.

A finalidade do legislador ao impor a garantia do juízo como condição para a suspensão da marcha executiva é a de harmonizar o direito de defesa do executado com o direito do exequente à satisfação de seu crédito, estampado em título executivo que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

A garantia funciona, portanto, como um mecanismo de contracautela, assegurando que a paralisação dos atos expropriatórios não se converta em risco de ineficácia da tutela jurisdicional ao final do processo.

No caso concreto, é fato incontroverso que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução, sendo que a decisão agravada, ao dispensar tal requisito, fundamentou-se na suposta hipossuficiência do Agravado.

Contudo, a mitigação de requisito legal expresso somente se afigura possível em situações de extrema excepcionalidade, devidamente comprovadas nos autos, o que não ocorre na espécie.

É que os documentos juntados pelo Agravado, quais sejam declaração de não faturamento, saldos bancários negativos, balancetes e DRE (IDS. 208092989 a 208094769 – PJE 1o Grau), que buscam demonstrar uma crise de liquidez decorrente de inadimplemento de terceiros e da existência de outras execuções, não se revelam aptos a configurar a situação de excepcionalidade que autorizaria a dispensa da garantia.

Com efeito, as dificuldades financeiras, ainda que relevantes, não se confundem com a ausência total de patrimônio ou com a impossibilidade absoluta de ofertar bens para assegurar o juízo.

A excepcionalidade exigida pela jurisprudência para mitigar a norma do artigo 919, § 1o, do CPC, demanda prova robusta de que a exigência da garantia inviabilizaria o próprio direito de defesa, cenário este que não se extrai dos autos, especialmente diante do vultoso patrimônio declarado pelo devedor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é
pressuposto
inafastável para a suspensão da execução, não podendo ser dispensada com base em meras alegações de dificuldade financeira.

A matéria já foi objeto de análise por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em precedente cuja ementa se adota como razão de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente a relevância da argumentação, o risco de dano grave de difícil reparação e a garantia do juízo, não sendo admissível a mitigação de qualquer deles, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto. 4. A alegação de hipossuficiência patrimonial, por si só, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a exigência legal de garantia do juízo, uma vez que a sistemática processual diferencia claramente os institutos da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, cada qual possuindo pressupostos e finalidades específicas. [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa e inafastável dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente a garantia do juízo. 2. A alegação de hipossuficiência patrimonial ou a existência de bem de família não dispensam a necessidade de garantia da execução, sendo institutos jurídicos distintos da concessão de efeito suspensivo. 3. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, independentemente das demais alegações expendidas pelos requerentes." (N.U 1021341-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Assim, a ausência de garantia do juízo, por si só, já se revela como óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, porquanto representa violação direta a requisito objetivo e indispensável previsto em lei.

Falsa hipossuficiência patrimonial do Agravado, inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano para o devedor

Ainda que se pudesse, em tese, cogitar da dispensa da garantia, a análise dos demais requisitos para a tutela provisória reforça a necessidade de reforma da decisão, visto que a Agravante logrou êxito em infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado.

Os balancetes apresentados pela agravante não revelam qualquer quadro de vulnerabilidade econômica que justifique a concessão de efeito suspensivo.

O primeiro dado que salta aos olhos é o ativo circulante extremamente elevado, totalizando R$ 123.676.181,14 (ID. 208094767 – PJE 1o Grau), valor absolutamente incompatível com alegações de colapso financeiro.

Dentro desse ativo, destaca-se a conta “Clientes”, que sozinha registra R$ 100.086.485,15 em valores a receber (ID. 208094767 – PJE 1o Grau), montante que demonstra a existência de faturamento contratado e capacidade concreta de ingresso de recursos no curto prazo, afastando qualquer ideia de sufocamento iminente.

Além disso, a empresa mantém estoques relevantes, com R$ 4.531.380,66 em mercadorias para revenda no ativo circulante e mais R$ 1.202.344,45 em estoques armazenados em terceiros (ID. 208094767 – PJE 1o Grau), o que comprova continuidade operacional e estrutura de giro ativa.

No tocante às despesas operacionais registradas no resultado, o total acumulado é de R$ 3.843.327,38 (ID. 208094767 – PJE 1o Grau), compatível com o porte da empresa e sem qualquer evidência de desproporção entre despesas e receitas, sendo que, aliás, as receitas não foram sequer informadas, o que impede qualquer alegação séria de desequilíbrio financeiro.

Ainda que exista registro de prejuízos acumulados de R$ 320.837,17 (ID. 208094767 – PJE 1o Grau), o montante é absolutamente irrisório diante do ativo circulante superior a R$ 123 milhões, não refletindo qualquer incapacidade operacional.

Não há extratos negativos, pedidos de renegociação emergencial, bloqueios que comprometam a atividade ou qualquer documento adicional que demonstre efetivo risco de dano grave.

Assim, o conjunto dos dados contábeis demonstra solidez financeira, amplo volume de ativos de curto prazo, elevada carteira de clientes e continuidade operacional, afastando completamente a tese de risco de dano grave à empresa.

Os balancetes apresentados, longe de comprovar fragilidade, evidenciam capacidade econômica robusta, inexistindo o requisito do artigo 995, parágrafo único, do CPC para manutenção do efeito suspensivo.

Outrossim, as alegações de abusividade contratual e excesso de execução são genéricas e desacompanhadas de prova pré-constituída robusta, não sendo suficientes para abalar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida que aparelha a execução, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

A própria decisão agravada reconhece a necessidade de dilação probatória, o que denota a ausência da evidência necessária para a concessão de uma medida de urgência.

Por fim, o perigo de dano não foi concretamente demonstrado pelo Agravado, pois o risco de sofrer atos de constrição patrimonial é consequência natural e inerente a todo e qualquer processo de execução, não se configurando o dano grave, de difícil ou impossível reparação exigido pelo artigo 300 do CPC.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO LEGAL INDISPENSÁVEL – ART. 919, §1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo requisito legal objetivo e inafastável. 3. A alegação de nulidade do título executivo por suposta fraude na assinatura digital e ilegitimidade passiva constitui matéria de alta complexidade fático-probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 4. A mera alegação genérica de que a continuidade da execução pode comprometer as atividades empresariais, sem demonstração concreta do risco de dano grave e iminente, não caracteriza o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. 5. Recurso
desprovido.-
(N.U 1025033-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROVA INEQUÍVOCA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução fundados na alegada frustração da atividade agropecuária, com pedido de suspensão da dívida e da negativação dos nomes dos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
) verificar se há direito à prorrogação compulsória da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, tutela de urgência e garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo. Não houve penhora, caução ou depósito suficiente, tampouco comprovação de hipossuficiência a justificar exceção. A prorrogação do crédito rural depende de prova inequívoca de frustração de safra, o que não restou demonstrado de forma clara. Conforme Súmula 380/STJ, a propositura de ação revisional ou embargos não impede a mora nem a negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige tutela de urgência e garantia do juízo. A prorrogação compulsória da dívida rural exige prova inequívoca da frustração da atividade. A propositura de ação revisional ou embargos não impede a caracterização da mora nem a negativação (N.U 1023530-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Deste modo, a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução na origem é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução no 1073307-87.2025.8.11.0041, determinando-se o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial no 1053132-09.2024.8.11.0041.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utiliza de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026